Tribunal: STF
Processo: ARE 1497744
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência da ré – Preliminar: Alegação de nulidade da prova obtida – Inocorrência – Abordagem pessoal que não foi realizada de forma aleatória, mas sim, calcada em elementos concretos Inteligência do art. 244, CPP – Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas – Ré confessa – Dicção do disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Dosimetria: Agravante de reincidência que preponderou sobre a atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6. Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante de reincidência genérica deve ser compensada com a atenuante de confissão – Regime fechado – Nem se cogite de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal. Pleito de detração, a fim de que a ré cumpra a pena no regime mais brando, deverá ser formulado pelo juízo das execuções criminais – Recurso provido em parte para compensar a agravante de reincidência genérica com a atenuante de confissão espontânea, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda para 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Mantida, no mais, a r. sentença. - (e-doc. 166, p. 2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, II, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 176).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) incidência das teses fixadas nos Temas 182/RG e 339/RG; (ii) não atendimento do pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional; (iii) incidência das Súmulas STF nº 282, 279 e 284 (e-doc. 187).



    4. O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do HC nº 212.068 (e-doc. 238).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante insistiu, em essência, na tese apresentada no extraordinário, acerca da suposta nulidade da busca e apreensão e da dosimetria da pena, sem efetivamente rebater os fundamentos da decisão agravada –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Por fim, quanto ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, essa é providência excepcional, a ser concedida somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso diante das alegações como apresentadas e mesmo da motivação da decisão impugnada.



    11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator